Tribunal: TJPA
Processo: 0805395-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805395-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: IWENS JESUS MADURO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805395-75.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANA CARLA CUNHA DA CUNHA
.

PACIENTE:
IWENS JESUS MADURO DE LIMA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS, DENTRE ELAS, HIPERTENSÃO ARTERIAL, GRAVE ANSIEDADE E CLAUSTROFOBIA, PORTANTO REQUEREU O BENEFÍCIO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. TODAVIA, A IMPETRANTE SEQUER FEZ MENÇÃO QUE O PACIENTE ESTEJA COM DOENÇA QUE NECESSITE DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DA CASA PENAL. ALEGA QUE NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO ONDE SE ENCONTRA PRESO, VEM FALHANDO QUANTO AOS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA SAÚDE.

CASA PENAL OFERECE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA, MEDICAMENTOS E QUE DISPÕE DE VIATURA E ESCOLTA PARA ATENDIMENTO EXTRAMUROS, SE NECESSÁRIO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude do coacto ser portador de doenças, dentre elas, hipertensão arterial, grave ansiedade e claustrofobia, portanto requereu o benefício substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Todavia, a impetrante sequer fez menção que o paciente esteja com doença que necessite de tratamento médico fora da casa penal;

2
. Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

3
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 09 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Iwens Jesus Maduro de Lima
, estando atualmente cumprindo pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, acusado da prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduz a impetrante que o coacto foi condenado pela 3ª Vara Federal e interpôs um recurso de apelação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que está pendente de apreciação.

Se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) paciente portador de hipertensão arterial, grave ansiedade e claustrofobia, o que o inclui ao grupo de risco referente ao coronavírus; b) pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de contágio de COVID-19 na casa penal; c) onde o paciente está recolhido vem falhando quanto aos atendimentos necessários para a sua saúde; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o coacto possa responder em liberdade sua ação penal, com o benefício da prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3210421 - Páginas 1 e 2)
, o
Ministério Público
opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

COACTO PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, ANSIEDADE E CLAUSTROFOBIA, POR ISSO REQUEREU O BENEFÍCIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, UMA VEZ QUE ONDE SE ENCONTRA PRESO, É LOCAL PROPÍCIO PARA SER INFECTADO COM O CORONAVÍRUS

O magistrado
a quo
no dia
05/06/2019
determinou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP a realização de avaliação de saúde do coacto, a fim de verificar a gravidade da doença e o possível ou impossibilidade de tratamento na casa penal.

O pedido de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei 7210/1984 (Lei de Execução Penal) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (I) maior de 70 (setenta) anos; (II) acometido de doença grave; (III) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (IV) gestante e Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Não obstante a possibilidade de revisão do posicionamento do juízo após manifestação da equipe médica da SEAP.

A autoridade coatora informou que a existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

A defesa mencionou que o coacto apresenta enfermidade de hipertensão arterial, grave ansiedade e claustrofobia, razão pela qual se insere no grupo de risco de coronavírus, entretanto sequer fez menção que o paciente esteja com doença que necessite de tratamento médico fora da casa penal.

Observa também que a unidade prisional dispõe de enfermaria com atenção médica exclusiva aos presos e que já estão sendo tomadas as providências de atendimento médico.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

DAS QUALIDADES PESSOAIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão temporária”
.

Ante o exposto, acompanho na íntegra o parecer ministerial, voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/07/2020